Tribunal: TJBA
Processo: 8055798-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055798-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: COSTA MALLORCA SPE LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO FERNANDES LESSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE REDE ELÉTRICA EM IMÓVEL PARTICULAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRAZO E MULTA DIÁRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a relocação de rede elétrica instalada sobre imóvel particular, sem servidão regularmente instituída, com fixação de prazo de 15 dias úteis para cumprimento, sob pena de multa diária. A parte agravada alegou risco iminente de acidente, posteriormente confirmado por embargo parcial do Ministério do Trabalho. A agravante pleiteia a revogação da medida ou, alternativamente, a ampliação do prazo e a revisão do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer é razoável diante da urgência e da complexidade da atividade técnica; (iii) determinar se a multa diária imposta é proporcional e adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.
A documentação juntada aos autos, incluindo relatório técnico e planta planimétrica, evidencia que a rede elétrica da agravante invade propriedade da agravada sem servidão formalizada, em desacordo com norma interna da concessionária (DIS-NOR-036.RV 04) e com o art. 110, § 3º, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o que demonstra, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

5.
A ocorrência de embargo parcial da obra pela fiscalização trabalhista, em razão de “risco grave e iminente de acidente com choque elétrico”, confirma o periculum in mora de forma inequívoca, tornando urgente a adoção de providências.

6.
A alegação de que a emergência teria sido criada pela própria agravada não afasta o dever da concessionária de garantir a segurança da instalação elétrica, tampouco elimina sua responsabilidade temporária pelo custo da relocação, ressalvada posterior apuração definitiva.

7.
O prazo inicialmente fixado (15 dias úteis) mostra-se insuficiente diante da complexidade da operação de relocação elétrica, ainda que de pequena extensão, exigindo planejamento técnico, segurança operacional e possível interrupção de fornecimento, devendo ser majorado para 30 dias úteis.

8.
A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional à finalidade coercitiva da medida e à capacidade econômica da agravante, devendo incidir apenas após o esgotamento do novo prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A instalação de rede elétrica sobre imóvel particular, sem servidão regularmente instituída e em desconformidade com normas técnicas, autoriza a concessão de tutela de urgência para relocação.

2.
O embargo administrativo que constata risco grave de acidente caracteriza o perigo de dano exigido para concessão de medida liminar.

3.
É razoável a majoração do prazo para cumprimento de obrigação de fazer, quando o prazo inicialmente fixado inviabiliza a execução técnica segura da ordem judicial.

4.
A multa diária fixada para compelir o cumprimento da decisão deve observar a proporcionalidade em relação à capacidade econômica do obrigado e à complexidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 88 e 110, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0801219-88.2022.8.19.0050, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j. 05.12.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8010399-97.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 03.03.2024; STJ, REsp 1.185.260/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.11.2010.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
80
5
579
8
-
18
.202
5
.8.05.0000
,
em que é
agravante
CO
MPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA –

e agravad
a

COSTA MALLORCA SPE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA